Tribunal: TJBA
Processo: 0305432-04.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305432-04.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIRETOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI e outros

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: HERICA GUIOMAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito subjetivo à nomeação e posse de candidata aprovada na 36ª colocação em concurso público para o cargo de Técnico Fazendário, regido pelo Edital nº 01/2010, que previa apenas 2 (duas) vagas. A candidata sustenta ter sido preterida, uma vez que o quantitativo de cargos previstos em lei era significativamente superior e foram realizadas contratações temporárias e terceirizadas para a mesma função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na análise do direito à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas originalmente previsto no edital, à luz da jurisprudência do STF, diante da existência de vagas legais não ofertadas no certame, contratações precárias para o desempenho das mesmas funções e ausência de justificativa plausível da Administração para a omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de 60 (sessenta) cargos de Técnico Fazendário previstos em lei municipal, frente à previsão de apenas 2 (duas) vagas no edital, demonstra discrepância injustificada entre a necessidade legalmente reconhecida e a oferta do certame, sinalizando possível desvio de finalidade por parte da Administração.

A convocação de 16 (dezesseis) candidatos, número oito vezes superior ao previsto no edital, comprova a real necessidade de pessoal para o cargo, contrariando a tese de ausência de vagas.

A contratação de empresa privada para executar atividades típicas do cargo por meio de dispensa de licitação, além do uso recorrente de servidores temporários e comissionados, caracteriza a preterição da candidata, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

A criação de 237 novos cargos comissionados pela Lei Municipal nº 1.571/2018 evidencia a inexistência de limitação orçamentária, afastando a justificativa apresentada pela Administração Municipal.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do STF reconhece o direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O surgimento de novas vagas legalmente instituídas, aliado à contratação precária de terceiros e à manutenção de servidores comissionados para o desempenho de funções típicas do cargo, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, convolando a expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo.

A Administração Pública não pode invocar discricionariedade, nem limitação orçamentária genérica, quando restar comprovada a necessidade permanente do serviço e a existência de recursos demonstrada por atos próprios, como contratações e criação de cargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei Municipal nº 1.054/2010; Lei Municipal nº 1.279/2013; Lei Municipal nº 1.571/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 – Repercussão Geral); TJ-BA, APL 8026721-97.2021.8.05.0001, rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 16.03.2022; TJ-BA, APL 0502065-05.2015.8.05.0022, rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 30.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº 0305432-04.2014.8.05.0039
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como apelada
HÉRICA GUIOMAR DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça